Tribunal: TJPA
Processo: 0014835-43.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014835-43.2018.8.14.0051

APELANTE: SIDNEY CAMPOS DO NASCIMENTO, DARLISON DA SILVA CARVALHO, MARCELO DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ANIMUS ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) analisar a possibilidade de absolvição do crime de tráfico de drogas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e na atipicidade da conduta; (iii) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) examinar a possibilidade de reforma do regime para um mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição do crime de associação para o tráfico é medida que se impõe, diante da ausência de prova concreta e específica acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os acusados, tratando-se de mera cooperação episódica que não configura o tipo penal previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, pois comprovadas a materialidade e a autoria delitiva mediante o auto de apreensão de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), laudo toxicológico definitivo, além dos depoimentos dos policiais que flagraram os acusados, corroborados pelas confissões dos réus em juízo.

5. A tese de atipicidade da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, não merece acolhida, vez que o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e prescinde de resultado naturalístico, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inviável, em razão da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além da presença de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, altos valores em espécie e aparelhos celulares), elementos que indicam a dedicação dos réus à atividade criminosa.

7. Inviável, ainda, a reforma do regime inicial de cumprimento de pena pois mantida a pena referente ao crime remanescente e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando-se o quantum de pena fixado (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), que supera o limite estabelecido no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico é impositiva quando não há prova inequívoca do vínculo estável e permanente entre os agentes. 2. A manutenção da condenação por tráfico de drogas prescinde de prova da mercancia, bastando a demonstração da posse ou guarda de substâncias entorpecentes em contexto que denote a finalidade de traficância. 3. A aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige a inexistência de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, como quantidade expressiva de drogas, apreensão de balança de precisão e alto valor financeiro apreendido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, e 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.031.948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/8/2023; TJRS, ApCrim 50011760.8.2018.8.21.0043, Rel. Rosaura Marques Borba, j. 17/06/2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/8/2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023; STJ. AgRg no AREsp n. 1.583.688/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Darlison da Silva Carvalho, Marcelo da Silva Alves e Sidney Campos do Nascimento apelam da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que os condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal (ID 9499833, pág. 8 / 9499838, pág. 2).

O recorrente Darlison da Silva Carvalho pleiteia a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas, com o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (ID 9499839, pág.4 / 9499841, pág.5).

Por sua vez, Marcelo da Silva Alves requer a absolvição dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ou, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão na segunda fase e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no grau máximo, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (ID 9499844, pág.1 / 9499845, pág.7).

Na mesma linha, Sidney Campos do Nascimento alega preliminarmente a atipicidade da sua conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, e pleiteia a absolvição das imputações de tráfico e associação ao tráfico, também com base no princípio do in dubio pro reo, e, alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo com a fixação de regime inicial mais brando (ID 9499848, pág. 3 / 9499851, pág.6).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9499857, pág. 6 / 9499862, pág.1), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 10360439).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e
comportam parcial provimento
.

Inicialmente, registo que a condenação pelo delito previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
exige a demonstração inequívoca da associação estável e permanente entre pelo menos dois agentes, com o objetivo de praticar reiteradamente o tráfico ilícito de drogas. Trata-se de crime autônomo, cuja configuração não decorre automaticamente da coautoria ou da participação no crime de tráfico de drogas, sendo imprescindível a comprovação do liame subjetivo entre os agentes, bem como da estabilidade e durabilidade da parceria criminosa.

Conforme transcrito na sentença (ID ID 9499833, pág.8 / ID 9499838, pág.2), extrai-se do relato do policial militar Alaci Santos do Nascimento, que a guarnição foi acionada para averiguar denúncia de entrega de entorpecentes na residência de Darlison, onde foram encontrados pacotes de droga escondidos entre duas casas, além de valores em espécie, balança de precisão e aparelhos celulares. O acusado Sidney, localizado no mesmo local, admitiu ter transportado a droga, indicando Marcelo como fornecedor. A equipe policial, então, dirigiu-se à residência de Marcelo, onde localizaram outro pacote com substância entorpecente da mesma natureza, corroborando o relato anterior. De forma convergente, o policial Hélio Rego Pereira confirmou a diligência, a apreensão das drogas e objetos relacionados ao tráfico, bem como as declarações de Sidney sobre a origem e destino do entorpecente.

Em juízo, todos os acusados confessaram a prática delitiva, apresentando versões parcialmente coincidentes. Darlison assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, alegando que os valores apreendidos pertenciam a seu sogro. Sidney admitiu ter realizado o transporte da substância, afirmando, contudo, que desconhecia o conteúdo da carga, limitando-se a realizar o frete mediante pagamento. Marcelo, por sua vez, confessou que armazenou o entorpecente a pedido de Sidney, recebendo contraprestação financeira pelo ato.

Contudo, a análise dos elementos probatórios coligidos aos autos revela que, embora os acusados tenham sido surpreendidos conjuntamente no contexto da apreensão das substâncias entorpecentes e que, em seus interrogatórios, tenham admitido participação nos fatos, não se extrai dos autos prova suficiente a demonstrar a presença dos requisitos indispensáveis à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo.

No caso em exame, não se produziu prova concreta e específica acerca da existência de vínculo subjetivo estável e permanente entre os acusados, limitando-se os elementos disponíveis a apontar para uma cooperação episódica, sem que se evidencie a união estável e duradoura em prol do tráfico. Assim, não há como subsistir a imputação quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de suporte probatório mínimo que comprove a
societas sceleris
exigida pelo tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera coautoria ou a habitualidade na prática do tráfico não são suficientes para caracterizar a associação criminosa, sendo imprescindível a demonstração concreta da existência de um acordo prévio entre os envolvidos para a prática delitiva de forma contínua e estruturada.

Nesse sentido, “o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. Referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do
design
do crime de tráfico perpetrado (STJ.
AgRg no REsp n. 2.031.948/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/8/2023)

Ademais, o ônus probatório recai sobre a acusação, não sendo suficiente a presunção de que o simples fato dos réus terem participado de transporte e guarda do entorpecente configure o crime autônomo de associação. Na hipótese vertente, a inexistência de prova concreta do conluio criminoso impede a manutenção da condenação, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os apelantes para o fim específico de praticar o tráfico de drogas, a absolvição do crime de associação para o tráfico é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez “a tese de atipicidade da conduta de tráfico de drogas, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado não merece prosperar. Cabe frisar que o tráfico de entorpecentes é crime de perigo abstrato e que, portanto, prescinde da efetiva lesão ao bem jurídico protegido, pois é lesão que se configura na própria conduta. Cumpre referir que a tese da inconstitucionalidade da criminalização pela mera conduta, por suposta ausência de lesividade a bem jurídico ou por importar em punição objetiva foi refutada no Supremo Tribunal Federal, que assentou, no julgamento do HC nº 104410/RS , que a previsão de tipos penais abstratos, em si, não torna inconstitucional a norma penal incriminadora concebida pelo legislador como eficaz para a tutela do bem jurídico-penal protegido, que é a incolumidade física da coletividade, ainda que se trate de proteção difusa. Por isso, tratando-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostra-se prescindível qualquer resultado danoso pois, para a configuração do ilícito, é necessário apenas que o indivíduo pratique um dos verbos elencados no caput do artigo, sendo desarrazoada a alegação defensiva de que a ausência de conduta ofensiva pela ré ensejaria a absolvição por ausência de lesividade” (TJRS,
ApCrim 50011760.8.2018.8.21.0043,
Rel. Rosaura Marques Borba, 2ª Câmara Criminal, j. 17/06/2024).

Por outro lado, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de drogas
, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão de objetos dentre eles balança de precisão digital, celulares e o total de valores em espécie de R$ 22.070,00 + R$ 810,00 (ID 9499768 e 9499768 - Pág. 3), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.04.000831-QUI, com descrição do seguinte material:

2.1-Trata-se de 04(quatro) embalagens confeccionadas em formato retangular, tipo "tabletes" envolvidos em plásticos transparentes, fitas adesivas de cor bege, sendo 03 (três) com envoltório de cor verde, todas embalagens nos "tabletes" formadas por um aglomerados grudentos e prensado de erva de cor marrom, com forte odor, constituída por folhas, sementes, talos e hastes, posando ao todo com embalagens um total de 4.372kg (quatro quilos e trezentos e setenta e dois gramas) e mais 02 (duas) embalagens confeccionadas, sendo 01 (uma) em plástico de filme transparente e 01 (uma) envolvida em folha de alumínio e plástico transparente, ambas em formato também retangular, contendo erva prensada de cor marrom, pesando com embalagens um total de 206,350g (duzentos e seis gramas e trezentos e cinquenta miligramas).

2.2-Trata-se de 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico transparente, contendo (03) cinco pedaços em tamanhos variados e fragmentos das mesmas, de substância petrificada e amarelada, pesando com embalagem 25,580g (vinte e cinco gramas e quinhentos e oitenta miligramas).

(...)

A- DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal "
Cannabis sativa L
”, vulgarmente conhecida por "MACONHA" no material descrito no item "2.1”e POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAINA na substância descrita no item “2.2”. (ID 9499803
)

Já a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais Alaci Santos Do Nascimento e Hélio Rêgo Pereira, que participaram da prisão em flagrante dos acusados, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
Testemunha policial militar, ALACI SANTOS DO NASCIMENTO, narrou em juízo que sua guarnição foi acionada pelo delegado Cleidson Castro para verificar uma suposta entrega de drogas que estava acontecendo na casa do acusado Darlison, vulgo Chocolate, ato contínuo realizaram diligência e no local foi encontrado pela guarnição cerca de 02 (dois) pacotes de drogas dentro de um cesto na parte de fora entre duas casas, que estava na casa o acusado Darlison e Sidney e outras pessoas, que dentro de um guarda roupas os policiais encontraram cerca de 22 mil reais em espécie, que foi encontrado também balança de precisão, aparelhos celulares, que a drogas estava acondicionada em pacotes, que em conversa com o acusado Sidney este falou que foi entregar os pacotes de drogas na casa do acusado Darlison, falou ainda que teria pego a droga com o acusado Marcelo, que o acusado Sidney levou os policiais até a casa do acusado Marcelo no bairro Santarenzinho onde foi encontrado mais um pacote da mesma droga antes apreendida. Que a droga foi encontrada primeiramente na casa do acusado Darlison no bairro São José Operário e em seguida na casa do acusado Marcelo no bairro Santazenzinho, que a o acusado Darlison assumiu ser o dono da droga, que não conhecia o acusado Sidney de outras ocorrências policiais, que já havia suspeita, por parte da polícia, que o acusado Darlison estaria praticando o tráfico de drogas na região a muito tempo, que a droga foi encontrado dentro de um cesto com roupas do lado de fora da casa próximo a porta, que no local tinha uma casa na frente e mais duas casas atrás. Nada mais foi perguntado.

Testemunha policial civil, HÉLIO RÊGO PEREIRA, narrou em juízo que foi dá apoio ao delegado Castro, que havia um suposto mercancia de drogas no bairro do São José Operário, que o acusado Darlison já era conhecido da polícia na pratica do tráfico de drogas, que a informação era que o acusado Darlison estaria com uma certa quantidade de drogas, que diligenciaram até o local, os acusados Darlison e Sidney estavam sentados e foram surpreendidos pela polícia, ato continuo os policiais fizeram revista no local e encontraram dentro de um balde de roupas sujas cerca de 03 (três) pacotes de drogas e também foi encontrado cerca de 22 mil reais, balanças de precisão e aparelhos celulares, que no momento Sidney falou que teria pego a droga com Marcelo e transportado até a casa de Darlison, que os policiais diligenciaram até a casa de Marcelo e encontraram mais um pacote da mesma droga. Nada mais foi perguntado.” (ID 9499835, págs. 3/4)
.

Importante consignar que os réus confirmaram a prática do tráfico e suas devidas participações e atividades delitivas, conforme consignado na sentença:

“
Interrogatório do réu, DARLISON DA SILVA CARVALHO, em juízo confessou a pratica delituosa, que a droga era sua, que Sidney levou os 03 kg da droga até sua casa, mas não conhece o acusado Sidney e nem o acusado Marcelo, que fez negócio com uma outra pessoa, que já tinha vendido 25 e o dinheiro que tinha era R$ 250,00, que o dinheiro que foi apreendido era de seu sogro proveniente da venda de um terreno e com o dinheiro iria reformar sua casa e que seu sogro pediu para o interrogado guardar o dinheiro, que seu sogro trabalha com ouro e o interrogado trabalha com peixe e as vezes roda de mototaxi, que o interrogado está arrependido. Nada mais foi perguntado.

Interrogatório do réu, SIDNEY CAMPOS DO NASCIMENTO, em juízo confessou a prática delituosa, que pegou a droga com Marcelo, que sempre trabalhou com carro de frete, que no dia dos fatos o acusado Marcelo o ligou pedindo para o interrogado transportar uma caixa do Santarenzinho até o bairro São José Operário, que não sabia o que estava carregando, que cobrou R$ 200,00, para levar a caixa, que já foi preso antes por Receptação, que conheceu Marcelo na invasão do juá, que tinham um terreno ao lado, que não conhecia Darlison, que Marcelo indicou ao interrogado exatamente onde seria a casa de Darlison. Nada mais foi perguntado.

Interrogatório do réu, MARCELO DA SILVA ALVES, em juízo confessou a prática delituosa, que o acusado Sidney pediu para o interrogado guardar a droga, que ganhou R$ 100,00 para guardar a droga, que trabalhava vendendo cesta básica, que guardou a droga pela necessidade, que não conhecia os acusados Sidney e Darlison. Nada mais foi perguntado.” (ID 9499834 - Pág. 5)
.

Ante o quadro, incide o entendimento jurisprudencial de que no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023), como se deu na espécie, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório do crime de tráfico de drogas.

Quanto à dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor dos acusados Darlison da Silva Carvalho e Marcelo da Silva Alves, porém deixo de valorá-la à vista da Súmula 231 do STJ., considerando que a basilar imposta a ambos foi fixada no mínimo legal.

Sob outro ângulo, apesar da absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, inviável o reconhecimento do
tráfico privilegiado
diante da existência de diversos elementos indicativos de maior envolvimento dos acusados com a narcotraficância, como a quantidade e diversidade de drogas, a apreensão de balança de precisão, a transporte, além dos altos valores apreendidos, os quais justificam a negativa da benesse, sob o fundamento de que os réus

se dedicavam à traficância e, portanto, não faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

Em complemento, conforme atestado pelo auto de apreensão (ID 9499768, págs. 3/4) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 9499803, págs. 1/2), foram encontrados grande quantidade de entorpecente entre tabletes e porções, contendo 4.372kg + 206,350g de erva prensada positivo para maconha e 25,580g de substância petrificada positivo para cocaína, substâncias que, em conjunto, representam uma quantidade expressiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.583.688/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/11/2019).

Na espécie, além da droga, foi apreendida balança de precisão, bem como grande valor financeiros (R$ 22.070,00) e aparelhos celulares (ID 9499803), elementos tradicionalmente utilizados na logística do tráfico de drogas. O contexto da apreensão impossibilita portanto a aplicação do redutor de pena.

Assim, ocorrendo a absolvição pela prática do crime previsto no art. 35 do Código Penal, desconsidero o concurso material, mantendo a pena reclusiva dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em 5 anos, em regime semiaberto e pagamento de 500 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
diante da manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e da preservação de todas as fases da aplicação da pena conforme fixado pelo juízo
a quo
, com reprimenda definitiva estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, que supera o limite estabelecido do art. 44, I do CP.

Diante do exposto
,
considerando as razões expendidas, conheço e dou parcial provimento aos recursos para
(i)
absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico e
(ii)
manter a condenação em relação ao crime de tráfico de drogas, de todos os apelantes, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em favor de Darlison da Silva Carvalho e Marcelo da Silva Alves, sem reflexos na quantidade de pena aplicada, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025